Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se pleiteava a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. As embargantes alegam omissão na análise de dispositivos constitucionais e legais e requerem manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados; e (ii) se é cabível manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e adequada ao resolver as teses centrais discutidas na apelação, especialmente quanto à legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento do STJ no Tema 1223.
4. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, não estando obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados pela parte, bastando motivação clara e coerente.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.024.829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023.